Tribunal: TJMT
Processo: 1019446-12.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019446-12.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KELLY RODRIGUES CASTILHO - CPF: 060.908.371-64 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. PANDEMIA COVID-19. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a pandemia COVID-19 afetou diretamente as empresas do ramo da parte recorrente.

2.
Se tratando de rescisão unilateral e em cotejo com o contexto exposto, deve ser mantido o valor reduzido da cláusula penal.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.204,55 (um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, reconhecida a retenção de quantia equivalente a 10% do valor pago a título de cláusula penal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela improcedência integral dos pedidos e, de forma subsidiária, que seja realizado o abatimento de 30% e os honorários contratuais em 20%.

Defende a aplicação da Lei 14.046/2020 e a necessidade de cumprimento nas cláusulas contratuais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019446-12.2021.8.11.0015

Polo Ativo

LVE EVENTOS LTDA

Polo Passivo

KELLY RODRIGUES CASTILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento da multa rescisória e honorários advocatícios.

Pois bem.

A parte recorrida alega que, enquanto acadêmica do curso de Direito na FASIP Sinop, celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida, cujo objeta era fornecimento de serviços de agenciamento, captação de imagem e administração financeira dos eventos de formatura. A contraprestação pecuniária foi no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Ocorre que, em razão da pandemia do COVID-19, existindo à época restrições na realização de eventos, o evento contratado adiado, sem data marcada, além de não terem ocorrido eventos previstos, motivo pelo qual requereu a rescisão e, por consequência, solicitada a devolução dos valores pagos, sem êxito.

Em sede de contestação, a parte recorrida alega que o contrato firmado detinha previsão do pagamento de multa rescisória e honorários advocatícios.

Incontroverso que os serviços contratados não foram prestados.

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo em virtude da mencionada pandemia, que extravasou o campo da saúde pública e alterou exponencialmente o dia a dia, trazendo, a fórceps, a toda a sociedade, um novo modo de vida.

As empresas no segmento da parte recorrente foram impactadas diretamente ante a regra do distanciamento.

Sabe-se que no decorrer diversas medidas foram adotadas, muitas judicializadas e impuseram aos julgadores um balanceamento entre a cruel realidade e os direitos até então pactuados. Não é fácil, e tudo que girar em torno desse tema causará grande embate, porque são multifacetas para as quais nem as leis tampouco os homens estavam preparados.

Como se disse, a parte recorrida desistiu de realizar a formatura. Contudo, não há como desconsiderar que a rescisão foi motivada.

Assim, considerando que é lícita a cobrança de multa por rescisão
versus
o contexto exposto, possível o balanceamento com o fim de equilibrar a relação, no sentido de reduzir o percentual, que, no caso, aplica-se de 10%, conforme já estabelecido pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Estado:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1004590-16.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Logo, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais.

Considerando, ainda, que a rescisão foi motivada, descabe a condenação em honorários contratuais.

Assim, a restituição dos valores na forma estabelecida pela no juízo
a quo

suficiente para o retorno do
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024